Tribunal: TJPA
Processo: 0009131-95.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009131-95.2020.8.14.0401

APELANTE: CARLOS MILLE CAHENA COUTINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0009131-95.2020.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: CARLOS MILLE CAHENA COUTINHO (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, LEI 11.343/06 – DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. Aplicar a causa especial de diminuição em sua fração máxima, diante da hipótese em que se verifica maior gravidade da ação criminosa, seria dispensar tratamento igual aos considerados desiguais, afrontando os princípios da isonomia, proporcionalidade e individualização da pena. A redução da pena em virtude da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, ainda quando presentes os requisitos para a concessão do benefício, é regra
in procedendo
, aplicável segundo a discricionariedade judicial. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009131-95.2020.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: CARLOS MILLE CAHENA COUTINHO (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação criminal interposta por CARLOS MILLE CAHENA COUTINHO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 420 dias multa.

Narra a peça acusatória que “
No dia 21.06.2020, por volta das 15h, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado CARLOS MILLE CAHENA COUTINHO após ter sido flagrado em seu poder trinta invólucros de erva seca prensada, confeccionados em pedaços de filme plástico (PVC), mais uma porção da mesma substância confeccionada em pedaço de saco plástico transparente, pesando no total com embalagens, 21,6 gramas, tendo como resultado positivo para (...) maconha, e quatro invólucros descritos como petecas contendo substância pulverulenta esbranquiçada, confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, pesando com embalagens, 2,5 gramas, tendo como resultado positivo para (...) cocaína. (...)
.” (sic)

Denúncia recebida no dia 18 de fevereiro de 2021, id-17270009.

Aduz o apelante que a decisão deve ser reformada quanto à dosimetria da pena. Requer a reforma na terceira fase da dosimetria a fim de operar a causa de diminuição prevista § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo, 2/3, pois a fração de 1/3 se encontra sem a devida fundamentação, afrontando o teor do art. 93, IX, da CR/88.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação criminal interposta por CARLOS MILLE CAHENA COUTINHO, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 420 dias multa.

Aduz o apelante que a decisão deve ser reformada quanto à dosimetria da pena. Requer a reforma na terceira fase da dosimetria a fim de operar a causa de diminuição prevista § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo, 2/3, pois a fração mínima se encontra sem a devida fundamentação, afrontando o teor do art. 93, IX, da CR/88.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito não foram objeto de recurso, razão pela qual me atenho à análise do inconformismo do ora apelante.

Mantenho a pena base fixada no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias multa, diante da inexistência de circunstâncias a serem valoradas negativamente, bem como diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento da pena.

Quanto à causa de diminuição da pena, mantenho a incidência do § 4°, do art. 33 da Lei 11343/2006, eis que não restou comprovado nos autos que o réu se dedicasse a atividade criminosa. O MM. Juízo
a quo
reduziu a pena em 1/6, restando 4 anos e 2 meses de reclusão e 420 dias multa. Assim, vejamos.

Ressalto que o Julgador possui a discricionariedade para aplicar a fração que melhor se adeque ao caso concreto, de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante aos critérios para escolha da fração legalmente prevista para redução de pena, pela causa especial de diminuição em questão (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), o legislador não forneceu especificamente os parâmetros para a fixação do
quantum
. Desta feita, a escolha da fração de diminuição da pena, ainda que dentro de critérios de discricionariedade, deve ser fundamentada pelo Juízo
a quo
, de forma que fique claro o porquê da concessão do patamar máximo ou da aplicação do mínimo.

In casu
, a variedade das drogas encontradas em poder do réu, bem como o elevadíssimo grau de reprovabilidade de sua conduta, que, de forma consciente, carregava dentro de seu bolso e carteira, 30 invólucros e 04 petecas de “maconha” e “cocaína”, respectivamente, justificam a escolha da fração de redução da pena no mínimo, ou seja, 1/6.

Eis o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

“(...).
O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que “o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto
” (HC nº 115.149/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/13) (...). Recurso ordinário ao qual se nega provimento." (RHC 133974, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 7/2/2017, PUBLIC 3/3/2017) (destaquei)

"No caso, a redução na fração de 1/6 foi justificada em razão da variedade das drogas apreendidas, fator que dá ensejo a uma maior resposta estatal no momento da dosimetria da pena" (AgRg no HC 341.088/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017). 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no HC 539.261/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019)

“(...). 2.
Na falta de parâmetros legais para se fixar o
quantum
dessa redução, os Tribunais Superiores têm decidido que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico.
(HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). (destaquei)

Desta forma, o MM. Juízo
a quo
agiu com acerto ao aplicar o redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/6 (um sexto).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 06/11/2024